Tribunal: STF
Processo: HC 69500
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
- "HABEAS-CORPUS".
         ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL
PARA JULGAR A APELAÇÃO.
         - ESTABELECENDO A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
(ART. 79, II, "A") QUE E DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL PROCESSAR E JULGAR, EM MATÉRIA CRIMINAL, OS CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO, SEJA QUAL FOR A NATUREZA DA PENA COMINADA, "EXCETUADOS
OS COM  EVENTO MORTE", ERA ELE COMPETENTE PARA JULGAR, COMO JULGOU,
A APELAÇÃO RELATIVA EM CAUSA AO DELITO EM CAUSA: ART. 157, PAR. 3.,
PRIMEIRA PARTE (CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO
CORPORAL GRAVE).
         "HABEAS-CORPUS" INDEFERIDO.